Tribunal: TJSP
Processo: 1500071-68.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença desclassificatória para a figura tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. Lesão corporal leve, por duas vezes. Resistência. Sentença condenatória. Ministério Público requer a condenação pelo tráfico. Em relação a este crime, almeja a fixação das basilares acima do mínimo, a não aplicação do redutor, a fixação do regime inicial fechado e a não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença desclassificatória para a figura tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. Lesão corporal leve, por duas vezes. Resistência. Sentença condenatória. Ministério Público requer a condenação pelo tráfico. Em relação a este crime, almeja a fixação das basilares acima do mínimo, a não aplicação do redutor, a fixação do regime inicial fechado e a não substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Parcial razão. Autoria e materialidade do tráfico estão devidamente comprovadas. Negativa de autoria isolada. Provas dos autos sustentam de forma clara e induvidosa a condenação. Versão dos policiais responsáveis pelo flagrante mostrou-se segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Condenação por tráfico de rigor. Dosimetria. Basilares devem ser fixadas no mínimo, pois as circunstâncias dos autos não ultrapassaram a normalidade à espécie, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Ao final, ausentes os requisitos necessários para aplicação do redutor. Cabível a fixação do regime inicial semiaberto, em estrita observância ao artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500071-68.2019.8.26.0613, da Comarca de Tambaú, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEFERSON RIBEIRO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento ao apelo, vencido o Des. Márcio Bartóli que declarará
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1500071-68.2019.8.26.0613
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: JEFERSON RIBEIRO LEITE
Comarca: Tambaú
Magistrado(a): Dr(a). Gustavo de Castro Campos
Voto no: 12.837
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas.
Sentença desclassificatória para a figura
tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Lesão corporal leve, por duas vezes. Resistência. Sentença condenatória.
Ministério Público requer a condenação pelo
tráfico. Em relação a este crime, almeja a
fixação das basilares acima do mínimo, a não
aplicação do redutor, a fixação do regime
inicial fechado e a não substituição da pena
corporal por restritiva de direitos. Parcial
razão. Autoria e materialidade do tráfico estão
devidamente
comprovadas.
Negativa
de
autoria isolada. Provas dos autos sustentam
de forma clara e induvidosa a condenação.
Versão
dos
policiais
responsáveis
pelo
flagrante mostrou-se segura e harmônica,
imputando a responsabilidade criminal ao
acusado.
Finalidade
de
mercancia
caracterizada. A simples condição de usuário
não exclui automaticamente a traficância.
Condenação por tráfico de rigor. Dosimetria.
Basilares devem ser fixadas no mínimo, pois
as
circunstâncias
dos
autos
não
ultrapassaram a normalidade à espécie, nos
termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Ao
final, ausentes os requisitos necessários para
aplicação do redutor. Cabível a fixação do
regime
inicial
semiaberto,
em
estrita
observância ao artigo 33, § 2o, b, do Código
Penal. Impossibilidade de substituição por
restritiva de direitos. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 31/01/2020, na qual o MM. Juízo da Vara Única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da comarca de Tambaú condenou JEFERSON RIBEIRO LEITE à pena de 10
(dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 129,
§12, por duas vezes, e no artigo 329, caput, ambos do Código Penal e à pena
de advertência, por infração ao disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06,
desclassificando a conduta prevista no artigo 33, caput, da mencionada lei. A
pena corporal foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em
pagamento de 02 (dois) salários mínimos a título de prestação pecuniária a
entidades sociais da região, sendo-lhe concedido o direito de apelar em
liberdade (fls. 151/157).
Irresignado, o Ministério Público apela requerendo a
condenação pelo crime de tráfico de drogas. Em relação a este crime, almeja a
fixação das basilares acima do mínimo, a não aplicação do redutor, a fixação
do regime inicial fechado e a não substituição da pena corporal por restritiva de
direitos (fls. 175/183).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual
as alegações ministeriais foram rebatidas (fls. 187/190).
Regularmente
processado
o
recurso,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento (fls.
200/203), vindo os autos conclusos em 04/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença comporta reparos.
Segundo narra a denúncia, no dia 02/02/2019, por volta
das 21h45min, na Rua Monsenhor João Corrêa de Carvalho, Bairro Terras de
Santo Antônio, no município e comarca de Tambaú, JEFERSON RIBEIRO
LEITE trazia consigo, visando a mercancia, 06 (seis) “eppendorfs” contendo
“cocaína”, com peso aproximado de 07g (sete gramas), e 01 (um) “tijolo”
de “maconha”, com peso aproximado de 32g (trinta e dois gramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A inicial noticia também que, na mesma conjuntura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato precursor, JEFERSON opôs-se à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça exercida contra Policiais Militares, funcionários
competentes para executá-lo.
Ademais, em ato contínuo aos fatos pregressos,
JEFERSON ofendeu a integridade corporal do Policial Militar João Francisco
Duarte Filho, agente descrito no artigo 144, inciso V, da Constituição Federal,
no exercício da função e em decorrência dela.
A exordial narra, ainda, que, em sequência aos fatos
antecedentes, JEFERSON ofendeu a integridade corporal do Policial Militar
Gabriel Silva de Paula, agente descrito no artigo 144, inciso V, da Constituição
Federal, no exercício da função e em decorrência dela.
Conforme o apurado, nas condições de tempo e de
espaço acima mencionadas, o acusado posicionou na via pública, em local
conhecido pela prática de tráfico de drogas, enquanto trazia consigo as
porções de cocaína e o “tijolo” de maconha, escondidos dentro de sua cueca,
com a finalidade de destinar tais substâncias ao consumo de terceiros.
Ocorre
que
Policiais
Militares,
em
patrulhamento,
flagraram a conduta do réu e notaram o seu agir suspeito, notadamente o fato
de que ele tentou fugir sorrateiramente da aproximação dos agentes, motivo
pelo qual resolveram por abordá-lo.
Em princípio, o acusado desobedeceu às ordens dos
Policiais Militares, o que gerou um tumulto entre populares que tentaram
intervir na intenção de resistirem à abordagem do ora apelado.
Esses atos de desobediência, entretanto, evoluíram para
a prática de condutas de resistência ativa, tendo o réu começado a agredir os
Policiais Militares, inclusive a ponto de lesioná-los, causando escoriações em
Gabriel Silva de Paula e escoriações e hematomas em João Francisco Duarte
Filho.
Entretanto, com a aproximação de uma segunda viatura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a população acabou se dispersando e o acusado foi devidamente contido.
Nessa ocasião, foi realizada a revista pessoal e as drogas que eram trazidas
por ele junto ao seu corpo foram encontradas e apreendidas.
Em virtude destes fatos, JEFERSON foi denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e nos artigos 129, § 12, por duas
vezes, e 329, caput, ambos do Código Penal, todos em concurso material
Após regular instrução processual, foi condenado pela
prática dos crimes tipificados no artigo no artigo 129, §12, por duas vezes, e no
artigo 329, caput, ambos do Código Penal, bem como por infração ao disposto
no artigo 28 da Lei 11.343/06.
Irresignado, o Ministério Público recorre pretendendo a
condenação pelo crime de tráfico.
Neste ponto, seu pleito merece prosperar.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01/05), pelo boletim de ocorrência (fls.07/09), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo laudo preliminar de constatação
de substância entorpecente (fls. 14/15), pelo exame químico-toxicológico (fls.
59/61), bem como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas em relação à
autoria delitiva.
As testemunhas João Francisco Duarte Filho e Gabriel da
Silva de Paula, policiais responsáveis pela abordagem do acusado, relataram
os fatos em uníssono, em ambas as fases da persecução penal, nos exatos
termos da denúncia. Afirmaram que, no dia do ocorrido, estavam em
patrulhamento de rotina, quando observaram o réu em comportamento
suspeito. Decidiram abordá-lo, porém o acusado resistiu à abordagem. Na
ocasião, JEFERSON agrediu os dois policiais. Com auxílio de outra viatura
policial, os agentes da lei conseguiram prendê-lo e conduzi-lo até a delegacia.
Em poder do ora apelado, especificamente em suas vestes íntimas, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontradas algumas porções de cocaína e uma porção grande de maconha.
Questionado, o policial João Francisco afirmou que já existiam várias
informações anteriores, no sentido de que o réu efetuava tráfico de
entorpecentes na localidade. Informou, ainda, que o local da abordagem era
conhecido como ponto de venda de drogas. A testemunha disse também que o
acusado alegou que as drogas não eram dele e aparentava estar sob efeito de
entorpecentes, quando foi abordado (fls. 03/04 e mídia).
A testemunha de defesa Fátima Feliciano Monteiro narrou
que presenciou a abordagem do réu. Disse que, no dia dos fatos, estava indo
até a casa de sua amiga e, por ser noite e temer ir sozinha, chamou
JEFERSON para acompanhá-la. De repente, a viatura parou e os policiais
realizaram a abordagem, de forma violenta, agredindo o acusado. A
testemunha disse que o policial “Silva” a empurrou. Explicou que foi até a casa
do réu chamar o pai dele. Quando voltou ao local, o acusado já estava
algemado. O policial “Duarte” disse que não foi encontrado nada com
JEFERSON, informando que apenas iriam levá-lo à Delegacia para
averiguação. Afirmou que os policiais revistaram o acusado no local.
Questionada, a testemunha disse que não presenciou a revista efetuada na
delegacia. Ela explicou que o réu estava trabalhando em uma empresa de
cerâmica, recebendo R$ 60,00 (sessenta reais) por dia, e era usuário de
drogas. Questionada, a testemunha disse que o local da abordagem não era
conhecido como ponto de venda de drogas (mídia).
O ora apelado permaneceu em silêncio na Delegacia (fl.
05) e, em juízo, negou a prática de traficância. Disse que é usuário de cocaína
e estava trabalhando na transportadora de Pirassununga com seu tio,
recebendo R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por semana. Aduziu
que estava em poder de cocaína, no momento da abordagem, porém ela se
destinava ao seu próprio consumo. Explicou que, quando foi abordado, estava
indo ao supermercado e chamou sua vizinha para acompanhá-lo. Alegou que
não resistiu à abordagem, mas foi agredido pelos policiais e somente se
defendeu. Explicou que os policiais se machucaram sozinhos. Disse que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levado à Delegacia local e mais uma vez foi agredido (mídia).
Pois bem.
Com a máxima vênia, discordo do i. Juízo de primeiro
grau, por entender que a condenação pelo delito de tráfico apresenta-se como
solução mais justa e acertada na hipótese dos autos, sendo medida de rigor.
Com efeito, tem-se que os agentes da lei foram
uníssonos e coerentes ao descreverem a cena delitiva com detalhes.
Afirmaram que já possuíam diversas informações anteriores no sentido de
que o réu comercializava entorpecentes. Explicaram que, no dia do
ocorrido, estavam em patrulhamento de rotina, quando observaram o acusado
em comportamento suspeito. Decidiram abordá-lo, porém ele resistiu à
abordagem. Na ocasião, JEFERSON agrediu os dois policiais. Com auxílio de
outra viatura policial, os agentes da lei conseguiram prendê-lo e conduzi-lo até
a delegacia. Em poder do ora apelado, especificamente em suas vestes
íntimas, foram encontradas algumas porções de cocaína e uma porção grande
de maconha. Questionado, o policial João Francisco afirmou que o local da
abordagem era conhecido como ponto de venda de drogas. A testemunha
disse também que o acusado alegou que as drogas não eram dele e
aparentava estar sob efeito de entorpecentes, quando foi abordado.
Ressalta-se
que,
quanto
aos
depoimentos
das
testemunhas de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples
profissão por elas exercida não enseja seu recebimento com reservas, já que
colhidos sob o compromisso de dizerem a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força
probatória e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em
virtude da função por eles ocupada no exercício diário do combate à
criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelos
depoentes.
Desse modo, seus testemunhos não podem ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não
teriam por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que
sequer se conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que tinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de sua condição funcional.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto
de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Por outro lado, não convence a alegação de que as
drogas se destinavam ao consumo próprio de JEFERSON.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se
alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida
nos autos.
No caso em análise, as conjunturas evidenciam que o réu
praticava o narcotráfico, mesmo porque foi flagrado com considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantidade e diversidade de entorpecentes, especificamente 06 (seis)
“eppendorfs” contendo “cocaína”, com peso aproximado de 07g (sete gramas),
e 01 (um) “tijolo” de “maconha”, com peso aproximado de 32g (trinta e dois
gramas).
Anoto, por oportuno, que o depoimento da testemunha de
defesa Fátima Feliciano Monteiro possui algumas contradições em
comparação com o relato ofertado pelo réu em juízo.
Inicialmente, ela afirma que, na ocasião dos fatos, estava
indo até a casa de sua amiga e, por ser noite e temer ir sozinha, chamou
JEFERSON, seu vizinho, para acompanhá-la. Já o ora apelado aduziu que, na
ocasião, estava se dirigindo ao supermercado e chamou sua vizinha para
acompanhá-lo.
Como se percebe, a partir destes relatos, não se é
possível concluir quais seriam os motivos pelos quais o réu se encontrava na
localidade, na ocasião da abordagem.
Além disso, embora a testemunha alegue que o local não
era conhecido como ponto de venda de drogas, o acusado afirmou que havia
adquirido cocaína nas proximidades.
Frise-se, também, que embora Fátima tenha afirmado
que JEFERSON estava trabalhando com ela em uma empresa de cerâmica, o
acusado afirmou que trabalhava com seu tio, em uma transportadora, na
cidade de Pirassununga.
Ademais, percebe-se que o próprio relato do apelado não
encontra respaldo nas provas dos autos, valendo-se ressaltar que ele alegou
ser apenas usuário de cocaína, no entanto, também foi encontrada em seu
poder uma porção grande de maconha.
E, como já mencionado, inexistem nos autos quaisquer
elementos aptos a indicar que os policiais fossem colocar suas carreiras em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco, mentindo em juízo ao imputar falsamente o crime ao acusado.
Por outro lado, as conjunturas evidenciam que o réu
praticava o narcotráfico, sobretudo considerando as circunstâncias da
abordagem. Friso, neste ponto, que os policiais afirmaram que já possuíam
diversas informações anteriores imputando ao réu a prática da
traficância.
Como se sabe, para a configuração do crime de tráfico de
drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de venda da
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do
crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária
atividade estrita de mercancia, mas tão somente a realização de uma das
ações especificadas no mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamenta. (grifo
nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu se enquadra em,
pelo menos, dois núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: trazer
consigo e transportar.
Diante deste cenário, não se mostra possível a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A forma como estavam embaladas as drogas, sua
considerável quantidade e diversidade, e os relatos ofertados pelos policiais
não deixam dúvidas de que os entorpecentes encontrados se destinavam ao
tráfico de drogas.
Anota-se que a quantidade isolada de entorpecentes não
é hábil a afastar a caracterização do tráfico, como também nada impede que
um usuário seja também traficante, utilizando-se da atividade espúria
exatamente para poder sustentar seu vício.
Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em
flagrante, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos, etc.), além dos
depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, suficientes
e idôneos para comprovar que a conduta praticada pelo apelado enquadra-se
perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Assim, impõe-se a condenação de JEFERSON por tráfico
ilícito de drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Passo à análise da dosimetria e das teses que lhe são
correlatas.
Na primeira fase, considerando o disposto no artigo 42 da
Lei n. 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena no mínimo
legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Ao contrário do sustentado pelo Ministério Público nas
razoes recursais, entendo que a conduta do acusado, considerando sobretudo
a quantidade de drogas encontradas em seu poder, não ultrapassa a
normalidade à espécie, motivo pelo qual a fixação das basilares no mínimo
legal apresenta-se como medida de rigor.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, as
penas não sofreram modificação.
Ao final, anoto ser impossível aplicar o redutor previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.
Isto porque não estão presentes as condições para a
concessão do benefício.
Os policiais responsáveis pelo flagrante foram uníssonos,
seguros e coerentes ao relataram que já possuíam diversas informações
pretéritas no sentido de que o acusado realizava comércio de
entorpecentes, de forma regular. Justamente por isso realizaram a
abordagem.
Como se sabe, a minorante em comento tem origem em
questões de política criminal, consistindo em benesse ao pequeno traficante,
desde que não envolvido com mais intensidade com o crime.
Para tanto, exige-se primariedade, bons antecedentes,
não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização
criminosa.
No caso, apesar de o réu ser primário, é imperioso
considerar-se que em seu poder foi localizada considerável quantidade de
entorpecentes, em específico a cocaína, que apresenta elevadíssimo teor
psicotrópico. Ademais, as informações pretéritas recebidas pelos policiais
indicam que o réu se dedicava ao tráfico na localidade dos fatos, como já
mencionado.
Tais fatos indicam que o ora apelado, longe de ser mero
neófito no mundo criminoso, em verdade integra parte de uma cadeia de
criminosos envolvidos desde a produção do entorpecente até sua venda.
Resta evidente, nos autos, que o réu fazia do comércio
espúrio seu meio habitual de auferir renda, tendo como profissão a venda de
entorpecentes. As provas dos autos atestam a presença de estruturação e
capacidade econômica incompatível com a figura do pequeno e eventual
traficante que a norma penal procurou diferenciar ao lhe conferir tratamento
mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, diante da incompatibilidade dos requisitos
para a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, resta
impossível sua incidência, já que a benesse, realmente, não deve ser aplicada
de modo desmedido, prestigiando quem efetivamente mereça a redução da
pena.
Assim, as penas estabilizam-se em 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Superado tal ponto, não merece prosperar o pleito
ministerial, requerendo a fixação do regime inicial fechado, sendo o inicial
semiaberto medida justa, adequada e proporcional ao caso vertente.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso dos autos, há de se ressaltar que o réu não
ostenta reincidência, foi condenado à reprimenda superior a 04 (quatro) anos e
inferior a 08 (oito) anos de reclusão e, além disso, estão ausente as
circunstâncias judiciais negativas, sendo o regime semiaberto medida de rigor,
nos termos do artigo 33, §2o, alínea b do Código Penal.
Observa-se, outrossim, o teor das Súmulas no 718 e 719,
ambas do C. Supremo Tribunal Federal, bem como da Súmula no 440 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Como JEFERSON não preenche os requisitos elencados
no artigo 44 do Código Penal, eis que condenado à reprimenda superior a 04
(quatro) anos pela prática de crime doloso, resta impossível substituir a pena
corporal por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso ministerial para condenar JEFERSON RIBEIRO LEITE às penas
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500
(quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da
Execução sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação no 1500071-68.2019.8.26.0613
Tambaú
Apte. Ministério Público
Apdo. Jeferson Ribeiro Leite
42.884
1. Jeferson Ribeiro Leite foi condenado como
infrator do artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Apelou o Representante
do Ministério Público em busca da reforma da decisão, requerendo
a condenação do acusado como incurso no artigo 33 da mesma lei.
O nobre Relator acolhe parcialmente o recurso acusatório.
Este voto nega provimento ao apelo acusatório.
Em poder do acusado policiais apreenderam 7g de cocaína e 32g
de “maconha”. A sentença impugnada não reconheceu o crime de
tráfico e deve ser mantida integralmente por seus próprios
fundamentos, principalmente, porque a prova do comércio ilícito
permaneceu isolada exclusivamente na versão policial, muito mais
opinativa que real; que serve para comprovar plenamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreensão dos materiais entorpecentes, mas não para induzir
conclusão pela destinação traficância. Por outro lado, não se pode
sustentar a modificação da condenação com base em
generalidades como “policiais já possuíam informações anteriores
imputando ao réu da prática da traficância”, sem nenhuma
indicação segura sobre a realidade dessas “informações”, sem a
apresentação de qualquer elemento concreto.
Nada há, nas razoes do apelo, que sirva para
modificar a sentença de primeiro grau. Registra-se, por fim, que
pela aplicação do princípio da imediatidade, considera-se que como
o juiz esteve próximo à parte e ouviu as testemunhas, tem
condições mais apropriadas para formar a sua convicção sobre a
realidade do episódio e, no caso, apresentar conclusão pela
reclassificação da conduta ilícita.
Por isso, este voto nega provimento ao apelo.
Márcio Bartoli
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO
13CA5FF2
15
16
Declarações
de Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
13CDA77D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500071-68.2019.8.26.0613 e o código de confirmação da tabela acima.